Tribunal: CARF
Processo: 13851.901867/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.901867/2011-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.908, de 28 de fevereiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13851.901866/2011-
21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento - PER envolvendo suposto crédito da PIS-
PASEP/COFINS Não Cumulativa – Exportação, apurado na forma da Lei no
10.833/2003.
Foram vinculadas ao Pedido citado as Declarações de compensação listadas no
Despacho Decisório.
Feitas as análises e verificações necessárias foi indeferido/deferido em parte o
ressarcimento solicitado.
Os fundamentos para o indeferimento/indeferimento parcial dos créditos foram
expostos de forma detalhada no RELATÓRIO FISCAL constante dos autos.
O crédito reconhecido não foi suficiente para homologação das declarações de
compensação apresentadas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.901867/2011-76
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou manifestação de
inconformidade atacando os motivos de glosa/indeferimento, ancorando sua defesa nos
seguintes pontos:
1. Os fatos;
2. A necessidade de reunião e análise conjunta de todos os pedidos de
ressarcimento
3. PRELIMINARES AO MÉRITO
3.1 O prazo de que o fisco dispõe para modificar os créditos na sistemática não-
cumulativa
3.2 Nulidade do trabalho fiscal decorrente de investigação insuficiente dos fatos e
inconsistências das glosas realizadas
4. O DIREITO
4.1 O regime não-cumulativo das contribuições sociais incidentes sobre a receita.
4.1.1 Breves considerações acerca do processo produtivo da requerente
4.2 A improcedência das glosas realizadas sob a equivocada noção de “insumos
para produção de outro insumo”
4.3 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os materiais de
embalagens
4.4. A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os combustíveis
industriais e sobre os combustíveis utilizados em caminhões
4.5 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os gastos incorridos
com produtos químicos
4.5.a. Produtos químicos empregados na limpeza, higienização, conservação de
máquinas e equipamentos industriais e demais atividades para cumprimento de normas
sanitárias
4.5.b. Produtos químicos empregados em análises laboratoriais
4.5.c. Produtos químicos empregados no tratamento de água e efluentes
4.6 A improcedência das glosas de crédito realizadas sobre os gastos incorridos
com partes e peças de reposição e serviços de manutenção industrial
4.7 A improcedência das glosas de crédito relativas a fretes
4.7.a As glosas de fretes desconsideradas pela fiscalização sob a fundamentação de
que “frete segue o regime do bem transportado – crédito não admitido” e “frete segue o
regime do bem transportado – sem crédito”
4.7.b O frete de insumos entre estabelecimentos da requerente
4.7.c Os fretes de bens do ativo imobilizado
4.7.d O frete de produtos tributados à alíquota zero, não tributados, isentos ou
fretes de produtos que ensejam crédito presumido
4.8 A improcedência das glosas das despesas relativas a encargos de depreciação
4.8.a Os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos que, no
entendimento da fiscalização, não se relacionam ao processo produtivo
4.8.b Os encargos de depreciação de pomares de maçã e pés de laranja
4.8.c Os encargos de depreciação sobre os bens adquiridos antes de 30.4.2004
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

4.9 A improcedência das glosas de crédito relativas a insumos vinculados
exclusivamente ao mercado interno e relativas à devolução de vendas
4.10 A improcedência das glosas de crédito relativas a insumos supostamente não
tributados ou sujeitos à alíquota zero
4.11 A improcedência das glosas de crédito relativas a bens adquiridos para
revenda, inclusive dos respectivos fretes
5. O direito à atualização do crédito postulado pela SELIC
6. Da inaplicabilidade da multa moratória de 20% sobre os valores objeto de
compensações não homologadas
6.1 A inaplicabilidade da multa em razão da duplicidade da penalização
6.2 A inaplicabilidade da multa à luz do art. 100 do CTN, tendo em vista que a
requerente agiu em observância ao entendimento do próprio Fisco
Finalizando sua peça de irresignação vem requerendo a reforma total da decisão
combatida, aplicando-se ao valor a ser deferido a correção pela taxa Selic. Requer,
alternativamente, a realização de perícia, diligência e juntada posterior de documentos.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade às glosas
de créditos.
É o relatório.
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento do PIS não-cumulativo do 1o trimestre de 2008, com
pedidos de compensação atrelados, que foi indeferido parcialmente pela
Unidade de Origem uma vez que se identificou a exclusão indevida de
créditos sobre diversos custos/despesas na apuração da contribuição para
do PIS. Os seguintes itens foram objetos de glosas pela Fiscalização e
confirmadas integralmente no julgamento de primeira instância:
(i) Insumos diversos: gastos com diversos bens utilizados pela
recorrente nas diversas etapas de seu ciclo produtivo porque seriam
"insumos para produção de outros insumos";
(ii) Materiais de embalagem: partindo da distinção entre embalagens
de transporte e de apresentação, diversos insumos utilizados pela
Recorrente foram glosados pela Fiscalização;
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

(iii) Combustíveis industriais e de caminhão: gastos incorridos com
combustíveis como GLP e nitrogênio, empregados no maquinário
industrial, e com óleo diesel, utilizado em caminhões e pás carregadeiras,
não ensejariam crédito, eis que supostamente seriam empregados após ou
fora do processo produtivo;
(iv) Produtos Químicos: gastos com aquisição de diversos produtos
químicos, utilizados em diversas etapas do processo produtivo da
Recorrente, não gerariam direito creditório, posto que não incorporados
ao produto final ou consumidos em contato com este produto durante sua
produção;
(v) Partes e peças de reposição: diversas partes e peças de reposição
empregadas em máquinas e equipamentos que não estariam diretamente
envolvidos no processo produtivo;
(vi) Fretes: diversos gastos incorridos com fretes em diferentes etapas
do processo produtivo da recorrente não gerariam direito creditório das
aludidas contribuições, sob diferentes fundamentos;
(vii) Bens do ativo imobilizado: foram glosados os créditos apurados
sobre os encargos de depreciação de pés de laranja, pomares de maçã,
máquinas e equipamentos supostamente não utilizados no processo
produtivo, bem como os créditos relativos a bens adquiridos até
30.4.2004;
(viii) Despesas, encargos e serviços vinculados exclusivamente ao
mercado interno: a Recorrente aplicou o coeficiente de rateio sobre
despesas, encargos e serviços não vinculados a receitas de exportação;
(ix) Bens sujeitos à alíquota zero ou não tributados: a Recorrente
teria se creditado de bens sujeitos à alíquota zero ou não tributados; e
(x) Bens supostamente adquiridos com a finalidade de revenda ao
mercado externo: a Recorrente teve excluído do seu coeficiente de
rateio a receita decorrente da aquisição de diversos bens, sob alegação de
que seriam bens adquiridos com a finalidade exclusiva de exportação.
No julgamento da DRJ, todas as glosas foram mantidas e não foi
reconhecido integralmente o crédito pleiteado.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de
direito privado que tem como atividade precípua a industrialização de
produtos (em especial fabricação de suco de laranja e subprodutos)
destinados ao mercado interno e externo, além da comercialização dessas
frutas in natura (em menor quantidade). Na produção de sucos, para
obtenção de tais produtos finais, a Recorrente dispõe de fazendas de
produção, atua como agroindústria, produzindo parte das frutas que
utiliza em seu processo industrial (produção própria).
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a
Recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas
integralmente pelos julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se
em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

COFINS, o qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade
previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, a
exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, bem como, principalmente, com base no julgamento realizado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual
definiu que o conceito insumo está vinculado à essencialidade ou
relevância dos dispêndios em relação à atividade econômica do
contribuinte.
Para melhor compreensão da matéria envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo
hodiernamente aplicável às contribuições em comento (COFINS e
PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os
insumos que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos
sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao
alcance do conceito de insumo, não tão restritivo quanto o presente na
legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele presente na
legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos
que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp
no 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que
se amolda aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo
a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que
considerou os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância
da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da
COFINS não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como
insumo seja analisado em consonância com o conceito de insumo
fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento
ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de
aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de
forma que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os
membros do CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa
de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei
no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o
que vincula a Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o
Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele
que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB (Instruções
Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela
decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual
enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os
seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 2o
trimestre de 2007:

(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 5736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.901867/2011-76

1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar
laudo/memorial com a demonstração detalhada da utilização de cada um
dos bens e serviços glosados entendidos como insumos no processo
produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no
1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá discriminar em planilha
as despesas/custos incorridos glosados separados por natureza e juntar
toda a documentação que sirva para lastrear as suas afirmações;
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque
considera que cada um dos bens e serviços do item anterior são
essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o
produto final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade
com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa
proferido no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da
apuração das informações solicitadas nos itens acima, manifestando-se
sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente, inclusive,
sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit
no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 5737
DF CARF MF
Original